Tribunal: STF
Processo: HC 183959
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Claudia de Seixas e outro em favor de Viviane Boffi Emílio e Michel Pierre de Souza Cintra, contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento aos embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Especial 1.768.191/SP. 
    Os pacientes foram condenado à penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime contra a ordem tributária (1º, IV, da Lei 8.137/1990).
    Em sede de apelação, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao pleito defensivo para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, substituindo as reprimendas por penas alternativas. 
    A Defesa, então, manejou recurso especial, que, admitido na origem, foi conhecido em parte, e na extensão conhecida, desprovido por decisão monocrática do Ministro Felix Fischer. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental e rejeitou os embargos de declaração manejados pela Defesa. 
    No presente writ, os Impetrantes, em síntese, argumentam a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva. Requerem, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o julgamento final da presente impetração e, no mérito, pugnam pelo reconhecimento da atipicidade das condutas do paciente. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
    I - A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 
    II - Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame, uma vez que os agravantes deixaram de recolher ICMS, tributo da competência estadual, conforme o art. 155, inciso II, da Constituição Federal. 
    III - É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente. 
    IV - Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado demanda a prática de delitos em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, assim como a unidade de desígnios entre as condutas. 
    V - Na hipótese, ainda, aferir se estariam presentes as circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ). 
    Agravo regimental desprovido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar para o fim suspender imediatamente os efeitos do título penal condenatório.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora